Tribunal: TJSP
Processo: 2025389-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente condenada à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Condenação transitada em julgado. Mandado de prisão pendente de cumprimento. Viável a garantia do início do cumprimento da pena no regime semiaberto. Pedido de início do cumprimento da pena em regime aberto que não comporta acolhimento. Pleito de progressão de regime que não foi conhecido

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente condenada à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Condenação transitada em julgado. Mandado de prisão pendente de cumprimento. Viável a garantia do início do cumprimento da pena no regime semiaberto. Pedido de início do cumprimento da pena em regime aberto que não comporta acolhimento. Pleito de progressão de regime que não foi conhecido pelo d. juízo a quo em face da ausência de início da execução penal. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000174994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2025389-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante CLEBER
LUIZ PEREIRA e Paciente JAMILE CRISTINE DE CARVALHO, é impetrado MM JUIZ
DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO - DR LUCIO
ALBERTO ENEAS DA SILVA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam em parte a
ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2025389-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2025389-55.2020.8.26.0000
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Impetrante: CLEBER LUIZ PEREIRA
Paciente: JAMILE CRISTINE DE CARVALHO
Voto: 17493
HABEAS CORPUS. Paciente condenada à pena de 02 anos e 04
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Condenação
transitada em julgado. Mandado de prisão pendente de
cumprimento. Viável a garantia do início do cumprimento da pena
no regime semiaberto. Pedido de início do cumprimento da pena
em regime aberto que não comporta acolhimento. Pleito de
progressão de regime que não foi conhecido pelo d. juízo a quo em
face da ausência de início da execução penal. Ordem parcialmente
concedida.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Cleber
Luiz Pereira, advogado constituído, em favor de JAMILE CRISTINE DE
CARVALHO, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do MM.
Juiz de Direito da 4a Vara Criminal Comarca de Ribeirão Preto, que
determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor e não
conheceu do seu pedido de progressão de regime.
Pugna o impetrante, em suma, pela expedição
de contramandado de prisão, determinando-se que o início do
cumprimento da sua pena seja em regime aberto (fls. 01/06).
A liminar foi parcialmente deferida, a fim de que
o mandado de prisão seja expedido com determinação expressa de que
a paciente deve ser inseria no regime semiaberto (fls. 13/15).
O MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da
Comarca da Capital prestou informações (fls. 19/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2025389-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Edson Alves Costa, opinou pela concessão parcial da ordem
(fls. 25/27).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser parcialmente concedida.
A paciente foi condenada à pena de 02 anos e
04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de
11 dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo 155,
§4o, incisos II e IV, do Código Penal. Ela foi presa em flagrante delito
em 18.02.2016 e foi cumprido alvará de soltura em seu favor em
15.07.2016, em razão de excesso de prazo na formação da culpa (fls.
224/225 autos digitais principais).
Após o trânsito em julgado da r. sentença
condenatória, o d. juízo a quo determinou a expedição de mandado de
prisão em desfavor da paciente (fls. 407 autos digitais principais0.
Em
seguida,
considerando
a
ausência
de
expedição de guia de recolhimento, bem como do cumprimento do
mandado de prisão, a Defesa requereu a progressão de regime em
favor da paciente (fls. 419/420
autos digitais principais). O i.
magistrado de primeira instância indeferiu o pedido defensivo,
ressaltando que o pleito deveria ser dirigido ao juízo da execução penal
(fls. 431 autos digitais principais).
Importa mencionar que o Poder Judiciário não
pode se furtar à fiscalização e garantia do cumprimento das suas
determinações, nos termos em que foram impostas, mesmo porque o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2025389-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
controle da Administração Pública consiste justamente no “poder de
fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos dos Poderes
Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a
conformidade de sua atuação com os princípios que lhe são impostos
pelo ordenamento jurídico”1.
Nesse sentido, não se pode admitir que a
paciente seja recolhida em regime mais gravoso do que aquele
determinado na r. sentença condenatória até que a Secretaria da
Administração Penitenciária providencie a vaga em estabelecimento
adequado, uma vez que tal situação enseja excesso de execução, nos
termos do que dispõe o artigo 185, da Lei de Execuções Penais, in
verbis:
“Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum
ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em
normas legais ou regulamentares”.
A propósito, o E. Supremo Tribunal Federal
editou a Súmula Vinculante n. 56, estabelecendo que “a falta de
estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do
condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar,
nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
Assim, é de rigor a vedação de que a paciente
seja submetida a regime fechado, sob a justificativa de espera de vaga
no regime semiaberto, conforme já determinado em sede liminar.
No mais, com relação ao pedido para que a
paciente inicie o cumprimento de pena no regime aberto, vale registrar
que o regime inicial estabelecido na r. sentença condenatória, já
1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2013, p.
224.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2025389-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
transitada em julgado, é o semiaberto, sendo certo que a sua
progressão de regime deve ser analisada pelo juízo das Execuções
Penais, conforme já destacado pelo d. juízo a quo.
Posto isso, pelo meu voto, concedo parcialmente
a ordem, a fim determinar que conste do mandado de prisão expedido
em desfavor da paciente expressa vedação de que que ela seja inserida
em regime fechado, a pretexto de espera de vaga no regime
semiaberto.
LEME GARCIA
Relator